Tribunal: TJSP
Processo: 1001685-83.2016.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão indenizatória julgada improcedente – Colisão frontal entre veículo de passeio e ônibus próximo a uma curva numa via estreita – Responsabilidade objetiva da empresa de ônibus, concessionária de serviço público, da qual só se exonera no caso de inexistência do nexo causal ou culpa exclusiva da vítima – Provas indicativas da culpa recíproca dos condutores, a

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão indenizatória julgada improcedente – Colisão frontal entre veículo de passeio e ônibus próximo a uma curva numa via estreita – Responsabilidade objetiva da empresa de ônibus, concessionária de serviço público, da qual só se exonera no caso de inexistência do nexo causal ou culpa exclusiva da vítima – Provas indicativas da culpa recíproca dos condutores, a autorizar a condenação da empresa de ônibus a pagar metade do prejuízo experimentado pela autora – Prejuízo restrito ao dano material – Dano moral e lucros cessantes não reconhecidos – Redistribuição dos encargos da sucumbência – Apelação provida, em parte.